Tribunal: STF
Processo: ARE 1264657
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — MATÉRIA FÁTICA E LEGAL — INVIABILIDADE — AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, modificando o entendimento do Juízo, julgou improcedente o pedido de revisão de benefício previdenciário. No extraordinário, o recorrente alega violados os artigos 5º, 194, 201 e 202 da Constituição Federal, 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003. Afirma a nulidade por contrariedade ao princípio da igualdade, considerado o ato do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que implicou o aumento do teto. Sustenta a aplicação do teto de benefício sobre a média das remunerações, não sobre a renda mensal inicial.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo: 
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:
    No presente caso, merece reforma a sentença. De fato, observa-se que o benefício da parte autora foi concedido em 05/03/1986 (ident.1702230), anteriormente à Constituição Federal de 1988, com renda mensal inicial - RMI no montante de Cr$ 6.624,96, inferior ao maior valor teto da época que era Cr$ 12.220,00. O próprio demandante alega à inicial e nas contrarrazões que seu benefício estaria limitado ao "menor valor teto", sendo entendimento desta Quarta Turma de que apenas os benefícios limitados ao "maior valor teto" teriam direito à revisão em debate. Assim, não demonstrado que o benefício da parte autora sofrera limitação ao "maior-valor-teto", não há como acolher sua pretensão. [...]
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso.
    A par disso, somente pela análise da legislação de regência seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária. 
    3. Conheço do agravo, desprovendo-o.
    4. Publiquem.
Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator